Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018919-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (APELANTE), ADENIL LOPES FONTOURA - CPF: 353.781.661-87 (APELADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Preenchidos os requisitos para a concessão da pensão por morte e apresentados os documentos exigidos administrativamente, a ausência da apresentação de documento facultativo/alternativo não sustenta embasamento para indeferimento do pedido.

2. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
em face da sentença proferida pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1018919-16.2020.811.0041
,
que concedeu parcialmente a segurança e antecipou os efeitos da sentença, para
determinar que a parte impetrada implante imediatamente o benefício de pensão por morte à impetrante
.

Em suas razões recursais, a apelante defende que não configura ilegalidade ou abuso de autoridade o indeferimento administrativo visto que a
decisão foi integralmente fundamentada na exigência imposta pela Corte Estadual de Contas, que exige expressamente que para fins de concessão de pensão por morte quando o servidor estava em inatividade, deve-se anexar ao processo o número do acórdão TCE, ou na falta deste, o ato de concessão expedido pela autoridade competente e sua respectiva publicação, estando o MTPREV apenas adstrito a cumprir as observâncias impostas
.

Alega que nenhum dos documentos foi juntado quando da análise do processo administrativo e que o ato de concessão da aposentadoria com a respectiva publicação foi juntado posteriormente nos autos do mandado de segurança, não havendo assim ilegalidade no indeferimento administrativo visto que os referidos documentos não constavam do processo administrativo e a decisão foi fundamentada.

Nesse sentido, não trata de negar o próprio direito, mas na inadequação da via eleita, não devendo ser concedido na via estreita do mandado de segurança, sobretudo por inexistir abuso por parte da autoridade impetrada, uma vez que a concessão da segurança se baseou em documentação probatória que a Administração não teve oportunidade de analisar.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença
.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 117144965).

O Ministério Público manifestou ao ID 123961963 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a apelante pretende o provimento recursal para
que seja reformada a sentença e denegada a segurança, visto que não houve ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento da pensão administrativamente.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte autora alega que
o benefício foi indeferido pela via administrativa em razão da não apresentação do documento solicitado, qual seja a juntada do acórdão do Tribunal de Contas do Estado, atinente à aposentadoria do de cujus
.

A apelada requereu o benefício de pensão por morte administrativamente em razão do falecimento de seu marido, o que lhe foi negado devido à ausência do ato de aposentadoria do mesmo, ocorrida em 1994, ou do acórdão do TCE referente à aposentadoria, oportunidade em que juntou ao processo administrativo
documento referente a vida funcional e certidão de contribuição do de cujus, pois essa alternativa lhe foi facultada na ocasião
.

Nesse sentido, o juízo
a quo
esclareceu que:

“Analisando o processo administrativo, cuja cópia integral fora juntada pela impetrante, verifico que no documento de id.31712383 – pág. 1, foi solicitado ao Comando Geral de Corpo de Bombeiros Militar-MT, a vida funcional e o espelho de certidão de tempo de contribuição OU o ato, acórdão de aposentadoria do servidor falecido, uma vez que se trata de servidor em inatividade.

Inicialmente, foi encaminhada tão somente a vida funcional do servidor falecido (id.31712383 – pág.4/6) em razão da não localização da certidão de tempo de contribuição e ato de aposentadoria.

Ocorre que, os autos foram devolvidos à Gerência de Pensionistas para localizar a Certidão de Tempo de Contribuição OU ato, acórdão da aposentadoria (id.31712384 – pág.10). Em atendimento ao despacho mencionado, diligenciou-se novamente ao Comando Geral de Corpo de Bombeiros Militar-MT, o qual encaminhou a devida certidão de tempo de contribuição no 064/BM-1/2020 relacionado ao EX-BM 2o TEM (falecido) Edino Rodrigo Fontoura (id.31712385 – pág.4/5).

Não obstante ter sido juntada a documentação exigida, o pleito da impetrante fora indeferido sob o argumento de que não fora juntado o Acórdão do TCE (conforme manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT 4a Versão), condição necessária para a concessão do benefício de pensão por morte, que é ato administrativo vinculado (id.31712385 – pág. 7/9).

Ora, após esse simples relatório do andamento processual administrativo
percebe-se o equívoco da Administração Pública ao indeferir de plano o pleito da impetrante, ao argumento de ausência de documento, eis que estavam exigindo documentos que comprovassem a vida funcional e o espelho de certidão de tempo de contribuição OU ato, acórdão de aposentadoria do servidor falecido.

Sendo juntada a vida funcional e o espelho de certidão de tempo de contribuição do servidor falecido, justamente em razão do caráter vinculante do ato administrativo, o benefício de pensão por morte deveria ter sido concedido.

A apelante aduz que o TCEMT exige expressamente que, para fins de concessão de pensão por morte no caso de servidor em inatividade, deve-se anexar ao processo encaminhado para o Tribunal com o número do Acórdão, e que na falta do Acórdão/TCE é permitido anexar o ato de concessão expedido pela autoridade competente com a sua respectiva publicação e que nenhum desses documentos foram inseridos durante o processo administrativo, não havendo, assim, violação do direito líquido e certo da apelada.

Todavia, como consignado na sentença de primeiro grau, durante todo o trâmite processual administrativo fora exigido a certidão de tempo de contribuição OU ato/acórdão de aposentadoria. Logo, sendo verificada a imprescindibilidade do documento e ausência deste, deveria ter sido dado então a oportunidade da própria requerente/impetrante juntar ou ainda serem realizadas novas diligências neste sentido, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa que rege também o processo administrativo.

Importante consignar que o falecido já estava aposentado desde janeiro de 1994, recebendo os seus proventos regularmente até o seu falecimento.

Ressalto ainda que fora juntado aos autos do mandado de segurança, antes da decisão inicial, o ato de concessão de aposentadoria expedido pela autoridade competente com a sua respectiva publicação (IDs. 117141987 e 117141988), suprindo assim eventual ausência de documento indispensável à concessão da pensão por morte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022